Tribunal: TRF3
Processo: 0000941-66.2017.4.03.6132
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
900/907)

0000941-66.2017.4.03.6132

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000941-66.2017.4.03.6132

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: MOISES FIGUEIRA

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. FUNDO GARANTIDOR DA HABITAÇÃO POPULAR (FGHAB). COBERTURA SECURITÁRIA POR DESEMPREGO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO FORMAL. INADIMPLÊNCIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO. DESPROVIMENTO.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno. O agravo interno buscava a reforma de decisão monocrática que havia desprovido apelação do autor. A apelação reiterava pedidos de exibição de contrato, reconhecimento de cobertura securitária pelo FGHab em razão de desemprego, abstenção de execução extrajudicial com anulação de leilão, e devolução de valores descontados do FGTS.

A decisão monocrática e o acórdão, ao analisarem a controvérsia, consideraram a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a ausência de abusividade das cláusulas contratuais, bem como a conformidade da conduta da Caixa Econômica Federal com as normas legais. Tais considerações englobam a apreciação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva, da informação e da transparência.

A inversão do ônus da prova, no contexto consumerista, exige a presença de verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. No caso, foi constatado que o mutuário não produziu prova mínima de ter formalizado o requerimento para acionamento da cobertura securitária do FGHab, requisito contratual para sua concessão. A ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito afasta a possibilidade de inversão do ônus probatório.

As tentativas administrativas de negociação, embora alegadas, não foram comprovadas por requerimento formal do mutuário, e a inércia em acionar o FGHab tempestivamente afastam a relação de causalidade direta entre a demissão e o inadimplemento para fins de cobertura securitária. A renegociação da dívida insere-se na discricionariedade da instituição financeira, desde que ausente ilegalidade ou abuso.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte orienta que, na ausência de cláusula de proteção específica para desemprego, não há amparo legal para a pretensão, restringindo-se a cobertura aos riscos expressamente pactuados ((ApCiv 5003678-91.2019.4.03.6000, Relatora Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, Segunda Turma, j. 11/08/2024, Intimação via sistema 23/08/2024).

Os princípios do duty to mitigate the loss e venire contra factum proprium, embora não expressamente nomeados no acórdão ora hostilizado, foram considerados implicitamente na análise da conduta das partes e na conclusão pela regularidade do procedimento de execução extrajudicial.

Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000941-66.2017.4.03.6132

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: MOISES FIGUEIRA

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (ID 347735735) opostos por MOISES FIGUEIRA, representado pela Defensoria Pública da União, contra o acórdão (ID 346257398) proferido pela Segunda Turma, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno (ID 336456167).

O agravo interno havia sido interposto contra decisão monocrática (ID 335427033) que negou provimento à apelação (ID 152007371, fls. digitalizadas 318 e ss.) do Autor. A apelação visava a exibição do contrato de financiamento, o reconhecimento de cobertura securitária pelo Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab) em razão de desemprego, a abstenção de execução extrajudicial e a declaração de nulidade de eventual leilão sobre o imóvel, bem como a devolução de valores descontados do FGTS do autor.

O Autor alega, em seus embargos de declaração, que o acórdão restou omisso quanto à adequada manifestação dos dispositivos dos artigos 421 e 422 do Código Civil, que tratam da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Sustenta também a omissão em relação aos princípios protetivos do consumidor, como vulnerabilidade, boa-fé objetiva, informação e transparência, relacionados aos artigos 6o, 39, 46, 47, 51, 52 e 54 do Código de Defesa do Consumidor, e à possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC.

Afirma que houve tentativa de adimplemento contratual com ciência da Caixa Econômica Federal (CEF) sobre a possibilidade de cobertura securitária, mas que foi ignorada, configurando intransigência da instituição financeira e inobservância da principiologia contratual, especialmente a boa-fé objetiva, o dever de informação, cooperação e o duty to mitigate the loss.

A Caixa Econômica Federal apresentou impugnação (ID 349467510) aos embargos de declaração, argumentando que a decisão embargada apreciou de forma adequada todas as questões relacionadas à lide. A CEF defende que o acórdão afastou a necessidade de inversão do ônus da prova e que os princípios contratuais não eliminam a exigência de requerimento expresso para o pagamento da indenização. A CEF reitera que os embargos visam à reforma da decisão e não o saneamento de vícios.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Marcelo (Relatora):

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A pretensão de reexame de matéria já decidida, com o objetivo de alterar o mérito do julgado, é incompatível com a natureza deste recurso.

No presente caso, o embargante alega omissão do acórdão em relação a diversos pontos, incluindo a análise da função social do contrato e da boa-fé objetiva, dos princípios do Código de Defesa do Consumidor, da inversão do ônus da prova, das tentativas de negociação e da aplicação dos princípios do duty to mitigate the loss e venire contra factum proprium.

Contudo, a análise do acórdão e da decisão monocrática nele transcrita demonstra que as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, ainda que de forma concisa. A decisão monocrática expressamente abordou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, a inexistência de cláusulas abusivas, a necessidade de requerimento formal para a cobertura do FGHab, a discricionariedade da CEF na renegociação da dívida e a legitimidade da execução extrajudicial.

Especificamente sobre a alegada omissão, cumpre observar:

A questão da boa-fé objetiva e da função social do contrato, embora não detalhada em parágrafos específicos com remissão aos artigos 421 e 422 do Código Civil, foi implicitamente analisada ao se concluir pela inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais e pela regularidade da conduta da CEF, em conformidade com as leis de regência. A decisão considerou que a redação das cláusulas pactuadas respeitou as disposições legais e propiciou ao devedor o entendimento exato do alcance das obrigações assumidas.

Quanto aos princípios protetivos do consumidor (vulnerabilidade, boa-fé objetiva, informação e transparência) e a inversão do ônus da prova, a decisão monocrática expressamente afirmou que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" e realizou uma "análise detida nos termos do contrato [...] é possível concluir pela inexistência de ofensa aos dispositivos previstos na legislação consumerista, notadamente às garantias da transparência, da boa-fé e do equilíbrio contratuais". Afirmou, ainda, que "não se verifica hipótese para a concessão da inversão do ônus da prova, uma vez que, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, incumbe ao autor produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito." Assim, a fundamentação da decisão indicou a ausência de prova de requerimento formal de cobertura securitária, o que impede a inversão do ônus probatório nesses moldes.

Em relação às tentativas administrativas de negociação e informação da CEF sobre o desemprego, a decisão monocrática analisou que, "em que pese a situação de desemprego do autor, não restou demonstrado que tenha formulado requerimento expresso com o objetivo de compelir a Caixa Econômica Federal a acionar a cobertura securitária do FGHab, ou ter ocorrido a negativa de cobertura ou ainda qualquer espécie de resistência à concessão do benefício". Assim, a alegação de "intransigência" da CEF foi afastada pela ausência de provas de requerimento formal.

Corroborando esse entendimento, a jurisprudência desta Corte sedimentou que a ausência de previsão contratual de cobertura securitária por desemprego obsta o acolhimento da pretensão, limitando-se o seguro aos riscos expressamente previstos, como morte, invalidez permanente e danos físicos no imóvel.

Nesse exato sentido, esta C. Turma julgadora, verbis:

"APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO GARANTIDOR DA HABITAÇÃO POPULAR – FGHAB. DESEMPREGO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL.

- No caso em concreto, não há qualquer previsão contratual a respeito da cobertura pelo FGHab.

- Conforme o documento juntado aos autos, nota-se que a parte autora contratou seguro com a Caixa Seguros. Outrossim, o referido seguro não prevê cláusula de proteção em caso de desemprego, contando com previsão apenas no caso de morte, invalidez permanente e de danos físicos no imóvel, consoante a Cláusula 21 do contrato.

- Assim, não havendo a referida cobertura, é de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

- Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. Sua exigibilidade, contudo, deverá ficar suspensa em razão do deferimento de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

- Apelação desprovida."

(ApCiv 5003678-91.2019.4.03.6000, Relatora Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, Segunda Turma, j. 11/08/2024, Intimação via sistema 23/08/2024)

No que tange ao duty to mitigate the loss e venire contra factum proprium, invocados pelo embargante, tais princípios subjacentes foram considerados ao se analisar a conduta das partes, a ausência de vício nas cláusulas contratuais e a regularidade do procedimento de execução extrajudicial. A conclusão de que "a renegociação de dívida ou repactuação encontra-se dentro da discricionariedade da CEF, mormente quando ausente abuso ou ilegalidade, de forma que não se admite a intervenção judicial para que seja imposta à instituição financeira, sem qualquer justificativa" indiretamente aborda a expectativa de comportamento das partes.

Portanto, o acórdão e a decisão monocrática não incorreram em omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A pretensão do embargante consiste em rediscutir o mérito da causa, buscando conferir aos embargos de declaração efeitos infringentes não justificados pelos vícios previstos em lei.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. FUNDO GARANTIDOR DA HABITAÇÃO POPULAR (FGHAB). COBERTURA SECURITÁRIA POR DESEMPREGO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO FORMAL. INADIMPLÊNCIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO. DESPROVIMENTO.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno. O agravo interno buscava a reforma de decisão monocrática que havia desprovido apelação do autor. A apelação reiterava pedidos de exibição de contrato, reconhecimento de cobertura securitária pelo FGHab em razão de desemprego, abstenção de execução extrajudicial com anulação de leilão, e devolução de valores descontados do FGTS.

A decisão monocrática e o acórdão, ao analisarem a controvérsia, consideraram a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a ausência de abusividade das cláusulas contratuais, bem como a conformidade da conduta da Caixa Econômica Federal com as normas legais. Tais considerações englobam a apreciação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva, da informação e da transparência.

A inversão do ônus da prova, no contexto consumerista, exige a presença de verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. No caso, foi constatado que o mutuário não produziu prova mínima de ter formalizado o requerimento para acionamento da cobertura securitária do FGHab, requisito contratual para sua concessão. A ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito afasta a possibilidade de inversão do ônus probatório.

As tentativas administrativas de negociação, embora alegadas, não foram comprovadas por requerimento formal do mutuário, e a inércia em acionar o FGHab tempestivamente afastam a relação de causalidade direta entre a demissão e o inadimplemento para fins de cobertura securitária. A renegociação da dívida insere-se na discricionariedade da instituição financeira, desde que ausente ilegalidade ou abuso.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte orienta que, na ausência de cláusula de proteção específica para desemprego, não há amparo legal para a pretensão, restringindo-se a cobertura aos riscos expressamente pactuados ((ApCiv 5003678-91.2019.4.03.6000, Relatora Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, Segunda Turma, j. 11/08/2024, Intimação via sistema 23/08/2024).

Os princípios do duty to mitigate the loss e venire contra factum proprium, embora não expressamente nomeados no acórdão ora hostilizado, foram considerados implicitamente na análise da conduta das partes e na conclusão pela regularidade do procedimento de execução extrajudicial.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão